Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÚMERO DIVERGENTE NO CONTRATO E NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. DEMAIS ELEMENTOS SUFICIENTES. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. São documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. A notificação deve conter as informações essenciais da origem da dívida, o valor das prestações inadimplidas e a correta identificação do contrato.
4. No caso, embora o número do contrato constante na referida comunicação seja diferente daquele juntado aos autos, os demais elementos do instrumento contratual e da notificação (partes contratantes, número e valor da parcela, data de vencimento) são coincidentes, de modo que é possível saber a qual dívida a comunicação se referia.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo de instrumento prejudicado.